Tribunal: TJBA
Processo: 8105832-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8105832-28.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JULIANA TORRES RIBEIRO Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 163 DO STF. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que, nos autos de ação ordinária com pedido de tutela de evidência ajuizada em face do Estado da Bahia, julgou improcedentes os pedidos de suspensão de descontos previdenciários incidentes sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, bem como de repetição de indébito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria de servidor público estadual, à luz do Tema 163 do STF; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores indevidamente descontados. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163), fixa a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como terço de férias, adicional noturno, horas extras e adicional de insalubridade. A tese firmada pelo STF possui caráter vinculante e aplica-se indistintamente aos entes federativos, independentemente de legislação local específica. A legislação estadual (Lei nº 6.677/94 e Lei nº 11.357/09) exclui da base de cálculo da contribuição previdenciária verbas de natureza indenizatória e transitória, que não se incorporam aos proventos. Verbas indenizatórias e vantagens de caráter transitório não integram a base contributiva, pois não se incorporam à remuneração do servidor. O desconto previdenciário indevido enseja a restituição dos valores pagos, observada a prescrição quinquenal e a apuração em fase de liquidação. A definição dos critérios de atualização deve observar os Temas 810 do STF e 905 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria de servidor público, conforme o Tema 163 do STF. 2. A tese firmada pelo STF em repercussão geral aplica-se a todos os entes federativos, independentemente de legislação local. 3. Valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária devem ser restituídos, observada a prescrição quinquenal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I, e art. 85, § 3º; Lei Estadual nº 6.677/94, arts. 61 e 77; Lei Estadual nº 11.357/09, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 593.068/SC (Tema 163), Rel. Min. Roberto Barroso; TJBA, AI nº 8063044-02.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 04.12.2024; STF (Tema 810); STJ (Tema 905). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8105832-28.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante JULIANA TORRES RIBEIRO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .